Tribunal: TJPA
Processo: 0802058-73.2023.8.14.0000
Classe: CARTA TESTEMUNHÁVEL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CARTA TESTEMUNHÁVEL (418) - 0802058-73.2023.8.14.0000

REQUERENTE: GLEIDSON RODRIGUES ALFAIA

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

CARTA TESTEMUNHÁVEL. ART. 121, §2º, I E IV, DO CPB. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NEGADO SEGUIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. RÉU ASSISTIDO POR DEFENSOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O artigo 586,
“caput”,
do Código de Processo Penal estabelece que o Recurso Penal em Sentido Estrito deve ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias, lapso esse extrapolado pela defesa para apresentação de sua irresignação, considerando que o réu foi devidamente assistido em audiência, não manifestando a defesa, à época, interesse recursal. Sabe-se que, embora o réu possa constituir advogado de sua confiança a qualquer momento, este receberá os autos no estado em que se encontra.

2. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de junho e finalizada aos três dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
CARTA TESTEMUNHÁVEL
interposta por
GLEISON RODRIGUES ALFAIA
, em face de decisão do Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital/PA (ID 12608786), que deixou de receber Recurso Penal em Sentido Estrito por ser intempestivo.

Em
razões de sua irresignação
(ID 12608783), sustenta o requerente que o Juízo singular incorreu em
error in judicando
, ao negar seguimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto, em atenção ao princípio da Ampla Defesa Contraditório e Presunção de Inocência, insculpidos em nossa Constituição Federal, que concede o direito ao Réu de se defender.

Requer o conhecimento e provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(ID 12608790), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento da Carta Testemunhável.

Em Decisão à ID 12608792, o Juízo singular manteve a decisão vergastada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva,
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento da insurgência defensiva.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço da Carta Testemunhável.

Insurge-se a defesa contra decisão do Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital/PA (ID 12608786), que deixou de receber Recurso Penal em Sentido Estrito interposto em favor do réu
GLEIDSON RODRIGUES ALFAIA
, pronunciado como incurso no tipo penal do art. 121, §2º, I e IV do CPB.

Ao manter sua decisão, bem explicitou o Juízo monocrático no tocante à
vexata quaestio
(ID 12608792):

"7. Nestes autos verifico que o réu, por ocasião da citação, declarou possuir Advogado particular conforme se verifica em 28302474, apresentando, tão somente, resposta a acusação (28302437) e após isso renunciou aos poderes conferidos pelo réu em 28302475.

8. O feito teve seu andamento regular, tendo o réu constituído novo patrono em 28302488, apresentando, novamente, resposta a acusação (28302479).

9. Em comparecimento em Secretaria para justificar suas atividades o réu manifestou interessem em ser assistido pela Defensoria Pública por não ter mais contato com a Advogada, como se verifica em 30921083.

10. Já em audiência de instrução e julgamento que ocorreu em 29 de setembro de 2021 (36256777) o réu estava acompanhado de Defensor Público, assim como em audiência
realizada em 17 de março de 2023 como se verifica em 54388003.

11. Em 16 de janeiro de 2023, após a oitiva das testemunhas e na presença do Defensor Público, o réu foi interrogado e qualificado e ante a apresentação de alegações finais orais, o réu foi pronunciado como art. 121, §2º, I e IV do CPB, razão pela qual:

As partes se manifestaram em não haver interesse no prazo recursal, restando portanto preclusa a presente Decisão Em seguida, o MP com fundamento no art. 422 do CPP, arrolou as mesmas testemunhas da denúncia, Carmen Andréa M. Cardoso fls. 14, DPC Carlos Ivan Pinheiro dos Santos e Renato Fonseca Aquino (91-80286068), em caráter de imprescindibilidade. A Defesa se manifestou em arrolar as mesmas testemunhas apontadas pelo MP, em caráter de imprescindibilidade e o acusado independentemente de intimação levará a testemunha Roni Trindade Aguiar.

12. É com base nesses fatos que entendo, como o Ministério Público, não ter ocorrido qualquer prejuízo ao réu, vez que em todos os atos processuais teve garantida sua defesa técnica por profissional que ele mesmo escolheu, não evidenciando, tampouco, interesses conflitantes entre o réu e sua defesa técnica.

13. Assim, não vislumbro qualquer alteração acerca da decisão que negou o recebimento ao Recurso em Sentido Estrito, pelo que a MANTENHO A DECISÃO QUE NEGOU O RECEBIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, mantendo, inclusive a decisão proferida em sede de Pronúncia para submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pelos seus próprios fundamentos.

14. Certifique-se que todas as mídias destes autos já se encontram devidamente juntadas aos autos nos termos do disposto no Ofício Circular nº 079/2022 – CGJ.

15. De acordo com o art. 643 c/c arts. 588 a 592 do CPP, formem-se os autos da carta
testemunhável contendo todos os documentos dos presentes autos, desde a decisão de pronúncia (84826566) até a presente decisão, encaminhando-a, em seguida, ao Tribunal de Justiça para o devido processamento.”

Extrai-se que a pronúncia do requerente foi efetivada em Audiência de Instrução, realizada em
16/01/2023
(ID 12608771), oportunidade na qual, presente o réu, representado por Defensor Público,
as partes manifestaram interesse em não recorrer do
decisum,
julgando o Juízo preclusa a decisão.

Naquela oportunidade, nos termos do art. 422, do CPPB, o Órgão Ministerial arrolou testemunhas, aproveitadas pela defesa em caráter de imprescindibilidade, além de testemunha a ser apresentada independentemente de intimação.

Deferidas as provas, a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri foi designada para o dia 17 de julho de 2023, ocasião na qual as partes ficaram cientes da data da sessão de julgamento.

Ato seguinte, a defesa do requerente interpôs Recurso em Sentido Estrito, protocolado em
01/02/2023.

A Certidão à ID 12608780, assim atesta:

“Certifico e dou fé que o recurso em sentido estrito interposto (id 85261546) pelo réu é intempestivo considerando a preclusão da decisão de pronúncia ocorrida em audiência id 84826566.”

À ID 12608786, o Magistrado primevo assim decidiu:

“Considerando a certidão lavrada em 85293988 e que as partes abriram mão do prazo recursal, tendo, inclusive tendo arrolados testemunhas na fase do 422 do CPP em audiência (84826566), deixo de receber o recurso interposto em 85261546.”

A que se pode notar, a patrona do requerente, que interpôs o Recurso em Sentido Estrito e a Carta Testemunhável, apresentou em favor daquele resposta à acusação e pedido de revogação de prisão preventiva, ainda no ano de 2018.
Não obstante, no momento da designação da audiência de instrução e julgamento, o acusado ao ser intimado para o seu comparecimento declarou ao oficial de justiça que não tinha mais contato com sua advogada constituída e requereu a assistência da Defensoria Pública, que prosseguiu no processo.

Inexistente, portanto, qualquer prejuízo à defesa do requerente, inclusive, no tocante à renúncia ao prazo recursal.

Importe sobrelevar que, somente após a pronúncia, o requerente constituiu novamente a causídica, consoante procuração datada de 23/01/2023 (ID 12608787).

Com efeito, o artigo 586,
“caput”,
do Código de Processo Penal estabelece que o Recurso Penal em Sentido Estrito deve ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias, lapso esse extrapolado pela defesa para apresentação de sua irresignação, considerando que o réu foi devidamente assistido em audiência, não manifestando a defesa, à época, interesse recursal. Sabe-se que, embora o réu possa constituir advogado de sua confiança a qualquer momento, este receberá os autos no estado em que se encontra.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO À CARTA TESTEMUNHÁVEL, face à inobservância do requisito temporal de admissibilidade do recurso cujo conhecimento se almejava alcançar.

É o voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/07/2023